Tribunal: TJDFT
Processo: 0731472-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731472-94.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA MARIA DA SILVA RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, ITAU UNIBANCO S.A., GRUPO RECOVERY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS E CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS - NPLI DECISÃO Nada a prover, quanto ao pedido de desentranhamento, uma vez que a petição juntada aos autos de forma errônea não foi considerada no proferimento da decisão de ID 15140347, visto que a recorrente já havia esclarecido o equívoco (ID 15063013). No mais, indefiro o pedido de reconsideração. Com efeito, a recorrente limitou-se a reiterar os mesmos argumentos que já foram analisados em decisão anterior, e conforme já mencionado, o aditamento pretendido é incabível. Desse modo, mantenho a decisão de não conhecimento do recurso, por seus próprios fundamentos. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 29 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora